Tribunal: TJDFT
Processo: 0733948-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733948-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA VIEIRA ALVES AGRAVADO: BANCO INTER SA, BANCO SAFRA S A, PARANA BANCO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RITA DE CÁSSIA VIEIRA ALVES contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Patricia Vasques Coelho que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO INTER S/A, BANCO SAFRA S/A e PARANÁ BANCO S/A, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência formulada para “declarar a suspensão da exigibilidade da parcela oriunda do contrato de empréstimo consignado no 34258, determinando-se que a requerida BANCO INTER se abstenha de descontar as parcelas do empréstimo consignado nos proventos do Autor, sob pena de aplicação de multa diária”. Em suas razões recursais (ID 75134258), a agravante afirma que foi vítima de golpe praticado por suposto correspondente bancário, o qual, munido de seus dados pessoais, teria oferecido renegociação de empréstimos consignados, induzindo-a a transferir valores para contas de terceiros, sem que houvesse a efetiva quitação dos contratos anteriores. Diz que, em razão disso, ficou vinculada a novo contrato de empréstimo no valor total de R$ 215.904,00, com parcelas mensais de R$ 2.249,00, que vêm sendo descontadas diretamente de sua verba salarial, configurando grave comprometimento do seu mínimo existencial. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para “suspender a exigibilidade do contrato de empréstimo consignado no 34258”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso, a agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial, que foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de quantia reparação de morais, por meio da qual a parte autora informa ter sido abordada por um correspondente bancário, oferecendo-lhe a portabilidade dos contratos de empréstimo realizados anteriormente pela autora com o Banco Safra e com o Banco Paraná, ora demandados. Informa ter a requerente manifestado anuência à contratação, razão pela qual seguiu as orientações recebidas para conclusão da portabilidade, com promessa de que seriam reduzidas as parcelas contratadas anteriormente e ainda seria disponibilizado um crédito em favor da autora no valor de R$ 15.008,96. Para tanto, informa ter sido induzida a realizar o pagamento de boletos supostamente destinados à quitação dos empréstimos anteriores, conforme orientação recebida do correspondente bancário. Contudo, relata não ter sido realizada a portabilidade, de modo que a requerente passou a pagar o valor da parcela mensal do novo empréstimo, supostamente contratado com o Banco Inter, correspondente a 96 prestações mensais de R$ 2.249,00, além das parcelas mensais dos contratos bancários anteriormente celebrados pela autora, o que denota ter sido vítima de golpe. Alega a necessidade de ser declarada a inexistência do débito referente ao novo contrato de empréstimo, firmado com o Banco Inter, em razão do vício de consentimento, pois a parte autora foi induzida a acreditar que se tratava apenas de uma operação de portabilidade dos contratos de empréstimo anteriormente firmados. Afirma ter sofrido danos morais e materiais em decorrência da alegada fraude na contratação do novo empréstimo. Sustenta que, além do Banco Inter, o Banco Safra e o Banco Paraná também devem ser responsabilizados, em razão de suposta falha no sistema de proteção de dados bancários da autora, pois os fraudadores tinham acesso às informações pessoais da requerente, inclusive dados relacionados aos contratos de empréstimos anteriormente celebrados. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para suspender o desconto mensal das parcelas do referido empréstimo bancário, em seu contracheque. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial, pois a questão enseja uma cognição mais aprofundada dos fatos, após ampla participação dos demandados. Embora a narrativa dos autos indique que a autora foi vítima do chamado "golpe da portabilidade", é necessário oportunizar aos bancos demandados prévia manifestação acerca da pretensão deduzida na inicial, pois a questão relativa à ocorrência do suposto fortuito interno deve ser submetida ao crivo do contraditório. Por fim, não se vislumbra, no caso, eventual perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo porque, em caso de procedência dos pedidos, a instituição financeira credora do empréstimo supostamente fraudulento poderá ser compelida a restituir integralmente o valor das parcelas mensais desembolsadas pela autora, com incidência dos encargos moratórios. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus para apresentar resposta no prazo legal de 15 dias. Intimem-se as partes da presente decisão.” Com efeito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminar vindicada. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pela autora agravante não é apta a evidenciar, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, o direito vindicado em face dos bancos agravados, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis da medida antecipatória antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. Nessas circunstâncias, a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à alegada fraude na contratação do empréstimo consignado cuja suspensão ora se pretende. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda necessita de contraditório e dilação probatória, a fim de apurar a existência ou não da alegada fraude bancária, popularmente conhecida como "o golpe da falsa portabilidade". 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1860351, 07339906620238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela autora, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, estando a pretensão inicial pautada em possível fraude, revela-se imperiosa a manutenção do indeferimento da tutela de urgência, demandando a questão maior dilação probatória para esclarecer a controvérsia. 3. Ressalte-se que a manutenção da situação narrada na petição inicial não causará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à parte agravante, uma vez que, após a instrução do feito, com a produção de provas e averiguação das alegações das partes, caso se entenda pelo provimento do pedido da autora/agravante, os valores cobrados indevidamente serão devolvidos de forma corrigida. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.” (Acórdão 1814158, 07175153520238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. FRAUDE. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. APURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. Questões relativas à fraude bancária demandam empenho na produção e análise de provas no processo originário. 2. Em juízo de cognição no bojo do agravo de instrumento, não há subsídios para se concluir que houve conluio ou fraude quando da contratação do empréstimo bancário. 3. Os meandros de referida negociação carecem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante regular instrução processual. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1817328, 07444761320238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao risco de dano, o tempo transcorrido desde a transação tida como fraudulenta (abril/2025) até o ajuizamento da ação de conhecimento (junho/2025) revela que a autora agravante possui condições de aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator